Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724983-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS APELADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por EMILIA MARIA DOS SANTOS contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação anulatória de transação judicial por ela proposta em face de GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos da inicia, os quais objetivaram, além da anulação, a condenação da ora apelada em danos materiais e morais (ID. 30486577). Em suas razões recursais (ID. 30486587, p. 01-13), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) “trata-se de Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Concessão de Tutela de Urgência ajuizada por EMILIA MARIA DOS SANTOS em face a GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA fundada em omissão dolosa, praticada pela parte Apelada, no acordo extrajudicial realizado entre as partes e homologado no processo de no 0713242-20.2017.8.07.0001” (p. 02); b) “a obrigação inicial é proveniente de Ação Monitória proposta pela ora Apelada, que tinha por objeto três cártulas de créditos não executados e estornados pela instituição financeira”, sendo que firmou acordo extrajudicial com a ora apelada acerca dos créditos neles constantes (p. 03); c) contudo, “ao revisar atentamente a situação, a Apelante tomou conhecimento que duas das cártulas objeto do negócio jurídico não haviam sido aceitas pela instituição financeira sacada por outros motivos que não os inicialmente apontados pela Apelada, o qual seja, o motivo 21 (sustação ou extravio informados pelo emitente ou portador), mas sim pelo motivo 25 (cancelamento de talonário pelo banco sacado)” (p. 02); d) é necessário o deferimento de tutela de urgência para suspender o curso do cumprimento de sentença naqueles autos, os quais tem o condão de gerar graves danos, já que, o bem, apesar de estar em seu nome, pertence a seus pais e está nesta situação por questão meramente de antecipação de legítima, fato que foi reconhecido nesta Turma em julgado pretérito (p. 03-05); e) o acordo realizado nos autos 0713242-20.2017.8.07.0001 deve ser anulado, pois houve omissão dolosa, de forma intencional e oportuna em razão dos motivos que ensejaram o não pagamento dos cheques, motivos estes que foram rasurados nas cártulas (p. 06); f) existem dúvidas quanto a existência das relações jurídicas que deram azo as cártulas, fato abordado, inclusive, pela própria apelada nos autos da ação de consignação em pagamento 0712517-71.2017.8.07.0020 (p. 07); g) os cheques devolvidos sob o motivo 25 isentam a apelante de responsabilidade, uma vez que “se trata de uma medida protetiva ao correntista, não teria acordado com o pagamento desses frente a possível fraude, roubo, furto ou extravio, bem como ausência de relação jurídica que justifique seu pagamento, jamais comprovada pela parte Apelada” (p. 10); h) a apelada retirou os dois cheques da cobrança via ação monitoria, mas posteriormente, as incluiu no acordo firmado com a ora apelante, aproveitando-se de sua boa-fé e confiança (p. 10); i) a apelada “em momento nenhum negou ter omitido informações ou ter abusado da falta de conhecimento da Apelante, fatos esses imputados a ela na inicial”, devendo incidir ao caso a regra do art. 341 do CPC, que impõe a presunção de veracidade dos fatos não contestados, dispositivo este que não foi observado pelo juízo recorrido (p. 10-12) Pede, inicialmente, o deferimento de tutela recursal de urgência para suspender o leilão designado nos autos do processo 0713242-20.2017.8.07.0001 e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial (p. 03-05 e 12-13). Preparo realizado (IDs. 30486588 e 30486589). Regularmente intimado, o apelado GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no ID. 30486596. É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente necessitam de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes na situação posta, visto que o presente intento cautelar envolve uma intervenção judicial em outro processo em curso – o qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença –, o qual possui instrumentos processuais de impugnação próprios, sendo indevida a apreciação de argumentos e atos estranhos a esta ação anulatória (tais como leilão judicial de bem imóvel designado em outra ação), devendo a parte provocar primeiro o juízo originário e, a partir do seu entendimento – se for o caso –, adotar as medidas recursais devidas. Ademais – e não menos importante – é importante destacar que a discussão acerca de vicio de consentimento (dolo) envolve análise aprofundada das provas produzidas pelas partes, sendo manifestamente prematura qualquer manifestação deste órgão julgador sobre a matéria, razão pela INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reconsideração deste entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora